Tribunal: STF
Processo: RE 111802
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 413, DE
9.1.1969. PRAZO PARA EMBARGOS. SÚMULA 283.
SE DO MANDADO DE CITAÇÃO CONSTOU O PRAZO DE DEZ DIAS, E OS EMBARGOS
FORAM OPOSTOS DENTRO DELE, NÃO PODE SOFRER O EMBARGANTE OS EFEITOS
DA REVELIA.
CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL QUE O ACÓRDÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO E QUE
CONSTITUIU O FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA CONCLUSÃO. TESE
INATACADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.